Tribunal: STJ
Processo: 5677798-49.2024.8.09.0093
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027127 - GO
(2025/0319212-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GISELE VAZ GARCIA TOSTA
ADVOGADO
: VICTOR HUGO SOUZA TOSTA - SP489630
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: NEI CALDERON - SP114904
MARCELO OLIVEIRA ROCHA - SP113887
FABIANO ZAVANELLA - SP163012
TATIANE MENDES NAMURA - SP261522
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
o fundamento relacionado à aplicação da Súmula n. 284 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56115703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: acf0686d-325c-4647-bc10-ea0449e7a081

5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6. A parte agravante não impugnou especificamente
o fundamento da decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
".
CPC,
§ 1o.
Dispositivo relevante citado:
art. 1.021,
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.841.540/SC,
Segunda
Seção,
julgado
em

AgInt
no

24/8/2022;
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP,
Terceira Turma, julgado em 5/9/2022.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: acf0686d-325c-4647-bc10-ea0449e7a081

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027127 - GO
(2025/0319212-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GISELE VAZ GARCIA TOSTA
ADVOGADO
: VICTOR HUGO SOUZA TOSTA - SP489630
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: NEI CALDERON - SP114904
MARCELO OLIVEIRA ROCHA - SP113887
FABIANO ZAVANELLA - SP163012
TATIANE MENDES NAMURA - SP261522
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
o fundamento relacionado à aplicação da Súmula n. 284 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA54999031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 17:55:05
Código de Controle do Documento: 5c85207a-e07b-420b-a581-489841836073

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6. A parte agravante não impugnou especificamente
o fundamento da decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
".
CPC,
§ 1o.
Dispositivo relevante citado:
art. 1.021,
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.841.540/SC,
Segunda
Seção,
julgado
em

AgInt
no

24/8/2022;
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP,
Terceira Turma, julgado em 5/9/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante afirma que a decisão monocrática negou provimento
ao agravo em recurso especial ao aplicar indevidamente a Súmula n. 7 do STJ,
Documento eletrônico VDA54999031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 17:55:05
Código de Controle do Documento: 5c85207a-e07b-420b-a581-489841836073

pois a controvérsia seria de revaloração jurídica de fatos incontroversos, e não de
reexame probatória.
Sustenta que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes
configura dano moral
, com base nos arts. 5o, V e X, da Constituição
in re ipsa
Federal, e nos arts. 186 e 927 do Código Civil, porque a ilicitude do ato presume o
abalo extrapatrimonial, dispensando prova do sofrimento.
Aduz que a negativa de seguimento do agravo em recurso especial
obstou a análise da tese uniformizada pelo Superior Tribunal de Justiça e pede a
superação do óbice, visto que a discussão cinge-se à aplicação da jurisprudência
pacífica sobre o dano moral presumido.
Afirma, por fim, a presença dos requisitos do
parágrafo único,
art. 995,
do Código de Processo Civil para concessão de efeito suspensivo, pois há
probabilidade de provimento e risco de dano grave com o trânsito em julgado.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso
ao órgão colegiado para que lhe dê provimento.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 497.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de revisão contratual
pedido de
c/c
indenização por dano moral cujo valor da causa foi fixado em R$ 58.342,36 (fls.
1).
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
Documento eletrônico VDA54999031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 17:55:05
Código de Controle do Documento: 5c85207a-e07b-420b-a581-489841836073

mérito da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis
EREsp n. 1.841.540/SC,
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Consta da decisão de fls. 477-478 que a parte ora agravante, no agravo
em recurso especial, não refutou adequadamente um dos fundamentos da decisão
então agravada.
A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou como fundamentos a
incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF.
Entretanto, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
Neste agravo interno, restringe-se a sustentar a não incidência da Súmula
n. 7 do STJ por se tratar de revaloração jurídica e a defender o mérito relativo ao
dano moral
, além de requerer efeito suspensivo com fundamento no
in re ipsa
parágrafo único, do Código de Processo Civil.
art. 995,

Em momento algum contesta o fundamento da decisão, a saber, a não
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que não conhecera
do recurso especial (Súmula n. 182 do STJ).
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO
SÚMULA No 182
ART. 1.021,
CPC/2015.
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
Documento eletrônico VDA54999031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 17:55:05
Código de Controle do Documento: 5c85207a-e07b-420b-a581-489841836073

1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido
dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do
.
CPC/2015)
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.964.122/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
destaquei.)
12/9/2022,

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
Diante do que foi acima decidido, o pedido de atribuição de efeito
suspensivo, formulado nas razões do agravo interno, fica prejudicado.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54999031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 17:55:05
Código de Controle do Documento: 5c85207a-e07b-420b-a581-489841836073

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.027.127 / GO
Número Registro: 2025/0319212-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
567779849 56777984920248090093
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GISELE VAZ GARCIA TOSTA
ADVOGADO
: VICTOR HUGO SOUZA TOSTA - SP489630
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : NEI CALDERON - SP114904
MARCELO OLIVEIRA ROCHA - SP113887
FABIANO ZAVANELLA - SP163012
TATIANE MENDES NAMURA - SP261522
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FINANCIAMENTO DE PRODUTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GISELE VAZ GARCIA TOSTA
ADVOGADO
: VICTOR HUGO SOUZA TOSTA - SP489630
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : NEI CALDERON - SP114904
MARCELO OLIVEIRA ROCHA - SP113887
FABIANO ZAVANELLA - SP163012
Documento eletrônico VDA56085320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:21
Código de Controle do Documento: b4181f5e-e716-48ea-90e5-2f901d1797fa

TATIANE MENDES NAMURA - SP261522
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:21
Código de Controle do Documento: b4181f5e-e716-48ea-90e5-2f901d1797fa